Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700811-10.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CLEITON FERREIRA DA CRUZ AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Não há pedido de liminar. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador